Tribunal: STF
Processo: ARE 1577261
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Atividade cartorária. Desempenho. Contribuição previdenciária. Certificação. Recurso Extraordinário. Reexame de fatos e provas. Ofensa constitucional indireta. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    2. No acórdão recorrido discute-se o reconhecimento e a certificação de tempo de contribuição, bem como a prevalência de certidões divergentes e a validade de período de serviço prestado antes da maioridade por auxiliar de serviço registral e tabelião substituto.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conhecimento do recurso extraordinário e do agravo regimental dispensa o reexame de legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório dos autos; e (ii) verificar se a alegada ofensa a princípios constitucionais, como devido processo legal, ampla defesa e contraditório, configura ofensa direta ou indireta à Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    4. O conhecimento da matéria objeto do recurso extraordinário não dispensa o reexame da legislação infraconstitucional invocada na origem, bem como do acervo fático-probatório dos autos. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente ocorreria de forma indireta ou reflexa, o que não viabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do STF.

    5. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem demandar o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, nem que os fundamentos da decisão sejam considerados corretos (Tema 339 de repercussão geral).

    6. Não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, pois configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (Tema 660 de repercussão geral).

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.